Tribunal: CARF
Processo: 16327.721046/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.721046/2011-84 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.484 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece de Recurso Especial em relação à matéria sobre a qual não houve pré-
questionamento. Caso concreto em que o acórdão recorrido não adota a teoria
do propósito negocial para fundamentar a manutenção do auto de infração. .
LAUDO. COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DE ÁGIO
PAGO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto
fático distinto, concernente à existência de estudos prévios e consistentes para
fundamentação do ágio pago em rentabilidade futura da investida,
diversamente do acórdão recorrido que identificou deficiências probatórias nos
estudos prévios apresentados. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
RENTABILIDADE FUTURA A PARTIR DOS RESULTADOS DA PESSOA
JURÍDICA
CONTROLADA
PELA
INVESTIDA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL. Inútil discutir o direito se os elementos dos autos
evidenciam que não há demonstração de rentabilidade futura da controlada
contemporânea à aquisição.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionada ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido, mas considerada
dedutível na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou pelo
conhecimento parcial apenas em relação às matérias: (4) “possibilidade de apresentação de laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721046/2011-84
Fl. 12671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

posterior à aquisição”, (6) “validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa
operacional coligada” e (13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização de ágio da
base de cálculo da CSLL”, e o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou por
conhecer parcialmente em menor extensão, somente em relação aos citados itens “4” e “6”.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-004.002, proferido pela Segunda
Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 14 de agosto de 2019.
Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido, no que é essencial:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
FATOS PRETÉRITOS. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO EM
EXERCÍCIOS FUTUROS.
O contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados, ainda
que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em face da decadência, quando
eles repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, devendo conservar os
documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 12672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR. MULTA DE OFÍCIO.
ABRANGIDA
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. PARTES.
A eficácia de decisões administrativas alcança, em princípio, apenas as partes
envolvidas no litígio e, excetuando as hipóteses legalmente previstas, o julgador
administrativo não está vinculado ao entendimento dos Conselhos de Contribuintes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos
cumulativos da necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades
operacionais da pessoa jurídica. Se não comprovadas as despesas, mesmo sendo estas
necessárias, não podem ser deduzidas da apuração do lucro real.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Na determinação do lucro real, a dedução de despesas relativas a perdas no recebimento
de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a observância das
condições impostas pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. PERDAS COM OPERAÇÃO NO
EXTERIOR. OPERAÇÕES DE ARBITRAGEM.
As operações de arbitragem não estão sujeitas à aplicação do § 2° do artigo 396 do
RIR/99, pois não são realizadas em mercado de liquidação futura, mas sim de atividade
operacional da instituição financeira, que comporta a compra e venda de títulos e ações
no mercado de capitais.
FURTO. DEDUTIBILIDADE. LUCRO REAL.
O prejuízo oriundo de desfalque, apropriação indébita ou furto somente será dedutível
na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica submetida à apuração pelo Lucro
Real, quando houver inquérito instaurado, nos termos da legislação trabalhista, ou
quando o fato for comunicado à autoridade policial (notitia criminis).
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ÁGIO
FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
Em função da expressa previsão legal, deve ser comprovado que o ágio a ser amortizado
decorre de expectativa de rentabilidade da coligada/controlada com base em previsão de
resultados de exercícios futuros.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PREJUÍZO AO FISCO.
Verifica-se prejuízo ao fisco na realização de incorporação indireta mediante a
aquisição de ações de holdings que possuíam, como único ativo, as ações do
incorporado, com a formalização de ágio e posterior amortização, após a incorporação
destas holdings.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 12673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Comprovado o recolhimento das estimativas dos tributos em questão, impõe-se o prazo
decadencial de cinco anos, nos termos do que prevê o § 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006
CSLL. BASE DE CÁLCULO. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração para o
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM
SOCIEDADES COLIGADAS OU CONTROLADAS. INDEDUTIBILIDADE DA
BASE DE CÁLCULO.
A amortização de ágio será incluída na determinação da base de cálculo da CSLL,
constituindo adição prevista na legislação tributária.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário em relação às autuações identificadas no TVF e no
Acórdão como i.i.i) “infração no 2 – perdas em operações de crédito”e, i.i.ii) “infração
no 4 – prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto”; i.i.iii) manter a imposição
da “multa de ofício para a sucessora”, na forma da Súmula CARF no 113; i.i.iv) manter
a incidência de “juros sobre a multa de ofício”, nos termos da Súmula CARF no 108;
i.ii) dar provimento parcial ao recuso voluntário para, i.ii.i) cancelar os lançamentos
referentes à autuação identificada no TVF e no Acórdão como “infração no 3 - prejuízos
em operações que se caracterizam como de arbitragem em Bolsas no exterior - prejuízos
não dedutíveis”, no valor de R$ 22.295.470,00; i.ii.ii) reconhecer a decadência
relativamente aos lançamentos de “despesas com amortização de ágio” do ano-
calendário de 2005, afastando os lançamentos no valor de R$ 89.068.279,44; i.ii.iii)
afastar a “glosa de prejuízos compensados” (IRPJ) no valor de R$ 42.139.333,37 e Base
de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores (CSLL) no valor de R$ 41.670.576,96”; ii)
por voto de qualidade, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário relativamente às
autuações identificadas no TVF e no Acórdão como, ii.i.i) “infração no 1 - perdas de
capital - baixa de gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais” e, ii.i.ii)
“infração no 5 – “glosa das despesas com amortização de ágio decorrente de
incorporação de empresa controlada”, do ano-calendário de 2006; ii.i.iii) negar
provimento ao recurso voluntário e manter os lançamentos de “glosa de despesas com
amortização de ágio em relação à CSLL” do ano-calendário de 2006, vencidos nestas
matérias os Conselheiros José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado),
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu e André Severo Chaves que
davam provimento.
A ora Recorrente opôs embargos de declaração em face do acórdão recorrido, que
foram rejeitados.
A Recorrente apresentou então o presente recurso especial em que suscita as
seguintes matérias:
(1) “necessária aplicação do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002 (incluído pelo
artigo 28 da Lei no 13.988/2020) ao presente processo administrativo”
(2) “nulidade dos autos de infração – iliquidez e incerteza do crédito tributário”
(3) “impossibilidade de eleição de nova base de cálculo pela autoridade
julgadora”
Fl. 12674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

(4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição”
(5) “validade dos outros documentos para fins de comprovação do fundamento
econômico do ágio”
(6) “validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa
operacional coligada”
(7) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
fundamento/manutenção do lançamento fiscal”
(8) “existência de propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”
(9) “existência de propósito negocial em face de estrutura alternativa para
aproveitamento fiscal do ágio”
(10) “indevida desconsideração da escrituração contábil do Recorrente –
contabilidade faz prova em favor do contribuinte”
(11) “ausência de comprovação da indedutibilidade – ônus probatório do Fisco”
(12) “ausência de observância ao Princípio da Verdade Material na análise dos
documentos apresentados pelo Recorrente”
(13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização de ágio da base de
cálculo da CSLL”
Em análise inicial, a r. presidência da Primeira Seção do CARF deu parcial
provimento ao Recurso Especial exclusivamente em relação às matérias: às matérias: (4)
“possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição”, (6) “validade do fundamento
econômico baseado no resultado de empresa operacional coligada”, (7) “impossibilidade de se
aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento/manutenção do lançamento fiscal”, (8)
“existência de propósito negocial em decorrência da motivação fiscal” e (13) “possibilidade de
dedução da despesa com amortização de ágio da base de cálculo da CSLL”, nos seguintes
termos:
(...)
(4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição”
(...)
17. Relativamente a essa quarta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
18. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tendo em vista que o
laudo encontra-se datado de junho de 1999, não pode ser considerado
para fins de suportar a apuração do ágio, uma vez que a aquisição do
controle acionário do Banco Noroeste pelo BSB ocorreu em 27/03/1998,
os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-001.507, de
2016, e 1201-002.247, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de
apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o
ágio para fins de dedutibilidade (primeiro acórdão paradigma) e que é
indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
Fl. 12675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão
legal acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (segundo
acórdão paradigma).
(5) “validade dos outros documentos para fins de comprovação do
fundamento econômico do ágio”
(...)
(6) “validade do fundamento econômico baseado no resultado de
empresa operacional coligada”
(...)
24. No concernente a essa sexta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
25. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, pelo princípio contábil
da Entidade, não há como se misturar duas sociedades distintas na
apuração de um mesmo fato econômico, ainda que, por possível
alegação, as holdings, no momento da transação, se prestassem
unicamente ao investimento no BN, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1201-001.897, de 2017) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que, quando a norma estabelece como fundamento econômico do
ágio o valor da rentabilidade da coligada ou controlada com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros, não faz qualquer
distinção quanto à origem desse resultado.
(7) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial
como fundamento/manutenção do lançamento fiscal”
(...)
26. Quanto a essa sétima matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
27. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a estratégia adotada
pelo BSB, para o controle do Banco Noroeste, caracterizou-se como
planejamento tributário, com vistas apenas à obtenção de benefícios
fiscais, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-
003.290, de 2018, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a alegação de “inexistência de propósito
negocial” advém de construção jurisprudencial estrangeira, que não
encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico.
(8) “existência de propósito negocial em decorrência da motivação
fiscal”
(...)

Fl. 12676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

28. Com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
29. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a estratégia adotada
pelo BSB, para o controle do Banco Noroeste, caracterizou-se como
planejamento tributário, com vistas apenas à obtenção de benefícios
fiscais, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-
001.507, de 2016, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que o conceito a ser adotado para definir o
propósito negocial deve ser no sentido de considerar a busca pela
redução das incidências tributárias, por si, como um propósito negocial
que viabiliza a dedução do ágio (primeiro acórdão paradigma) e que
os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio
fiscal não vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e
exclusivamente, com fins ao aproveitamento do ágio (segundo acórdão
paradigma).
(...)
(13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização de ágio
da base de cálculo da CSLL”
(...)

55. Por fim, no concernente a essa décima-terceira matéria, ocorre o
alegado
dissenso
jurisprudencial,
pois,
em
situações
fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
56. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização de ágio
será incluída na determinação da base de cálculo da CSLL, constituindo
adição prevista na legislação tributária, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos ) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas
[despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL, esclareço], tal
como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no
1.598/77 (primeiro acórdão paradigma) e que a adição à base de
cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra
previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte (segundo
acórdão paradigma).

Apresentado o competente agravo, ele foi parcialmente acolhido para a matéria
“existência de propósito negocial em face de estrutura alternativa para aproveitamento
fiscal do ágio”, com fulcro no 2o. paradigma apresentado., nos seguintes termos:
Cediço que a razão de decidir adotada pelo Colegiado paradigmático
baseia-se não na inexistência de alternativa para a realização de operação
Fl. 12677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

sob análise que traria os mesmos efeitos fiscais quanto ao ágio discutido
(O Colegiado a quo não aborda e, assim, não nega tal possibilidade
quando de sua análise), mas, sim, na não-opção pela adoção de
modalidade alternativa (aquisição direta), modalidade esta que
impossibilitaria o aproveitamento do ágio, veja-se:
(...)
De fato, se o objetivo do BSB era adquirir o controle do Banco Noroeste,
bastaria a compra direta das ações do BN de propriedade das empresas
holding, para que o BSB assumisse seu controle societário. No entanto,
ao comprar as ações das holding com posterior incorporação destas,
formalizou um ágio, que após a incorporação seria passível de
amortização, desde que atendidos os requisitos legais.
Caso a compra das ações do Banco Noroeste tivesse sido realizada
diretamente, como aduziu o autuante, não haveria a formação do
ágio das empresas holding e posterior amortização. (grifos não
presentes no original)
(...)”
Ou seja, o que se pode depreender é que, ainda que houvesse, nos
presentes autos, a possibilidade de outra operação alternativa, geradora
dos mesmos efeitos fiscais, o Colegiado recorrido manteria (diante da
possibilidade de aquisição direta pela autuada da participação societária
em questão) seu posicionamento, no sentido de impossibilidade de
aproveitamento do ágio.
Já quando da análise dos acórdãos paradigmas, tem-se que:
a) Quanto ao 1o. Paradigma citado (Acórdão CARF no. 1102-000.982), o
que se pode depreender de seu teor é que se está, ali, diante de situação
onde o Colegiado julgador, ao analisar a situação fático-probatória
específica àqueles autos, julgou que não houve pesquisa suficiente da
autoridade fiscal de forma a demonstrar a inexistência de propósito
negocial (falta de pesquisa quanto à motivação daqueles anos negociais),
acompanhada tal insuficiência, ainda, de acusação indevida de se tratar,
ali, de ágio interno, revelando-se, assim, se estar diante de conclusão
favorável ao contribuinte inteiramente dependente daquela situação
fático-probatória específica (ou seja, tratando-se de matéria de prova, em
situação com dissimilitude fática essencial). Veja-se o referido Acórdão
CARF no. 1102-000.982, em suas fls. 32/33:
“(...)
Ora, caso exista um propósito negocial válido, é plenamente aceitável
que o grupo econômico “transfira” o ágio para uma de suas controladas.
Esta Turma de Julgamento já analisou situação onde a investidora,
detentora do ágio, não podia, por disposições contratuais e legais,
incorporar a investida e amortizar o ágio. Por isso, criou empresa veículo
e nela conferiu as ações da investida, realizando posterior incorporação
reversa da empresa veículo pela investida e nela amortizando o ágio. Tal
Fl. 12678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

situação, muito comum no contexto das privatizações do final da década
de 1990, foi admitida como válida, pois ficou comprovado que o
aproveitamento do ágio poderia se dar mesmo sem as operações
societárias, e que somente não se utilizou a incorporação direta por
vedações legais e contratuais.
Trata-se do Acórdão no 1102000.873, julgado na sessão de 11 de junho
de 2013, tendo como redator do voto vencedor o Conselheiro Antonio
Carlos Guidoni Filho, que possui a seguinte ementa na parte de interesse
à discussão:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97.
PRIVATIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES.
É legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de
ágio pago no âmbito de leilão de privatização de empresas de
telecomunicações. A circunstância de a reorganização societária de que
tratam os artigos 7o e 8o da Lei no. 9.532/97 ter sido realizada por meio
de empresa veículo não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato
incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo ágio ou
economia de tributos distinta daquela prevista em lei. Precedentes dessa
Corte Administrativa.
No caso, há que se reconhecer que, caso a Electro Vidro tivesse
incorporado diretamente a Isoladores Santana, ou viceversa, terseia
obtido o mesmo resultado fiscal conseguido com o uso da empresa
veículo. Contudo, segundo o raciocínio do Relator, somente seria
oponível ao Fisco o resultado obtido pela incorporação direta.
Dessa forma, seria a simples “descida” do ágio por meio de empresa
veículo que tornaria o aproveitamento do ágio indevido, porque
evidenciaria propósito preponderantemente tributário.
Não consigo entender o fenômeno dessa forma. Se o propósito fosse
somente tributário, bastaria a incorporação direta para garantir o
benefício. Se houve o uso da empresa veículo era porque se desejava
manter intacta as duas empresas existentes por razões diversas da
tributária.
Ademais, na imensa maioria das aquisições de empresas, a possibilidade
de amortização do ágio pago após incorporação posterior é sem dúvida
um importante elemento do negócio, sendo utilizada na composição do
preço final acordado. Por se tratar de um benefício expressamente
previsto em lei, seria de se estanhar que os diversos agentes econômicos
dele não se utilizassem em suas transações.
Assim, não há sentido em se decompor um negócio jurídico ocorrido em
diversas fases e considerar apenas a última, onde prepondera o aspecto
tributário, esquecendo-se das demais etapas que permitem a compreensão
do propósito negocial como um todo.
É bem verdade que, na situação destes autos, não ficou claro porque
não se optou pela incorporação direta, preferindose a operação com
Fl. 12679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

o uso de empresa veículo. Mas isso decorre do fato de a fiscalização
não ter realizado qualquer pesquisa da motivação dos atos negociais,
preferindo analisar a segunda operação de forma desvinculada da
imediatamente anterior, onde o sobrepreço havia sido pago.
Assim, apesar de considerar que é necessário se justificar qual o
motivo para não se utilizar da incorporação direta e se optar pelo
uso de empresa veículo para o aproveitamento do ágio em outra
empresa do grupo, penso que o trabalho fiscal não trouxe espaço
para a apresentação dessa justificativa ao concentrar a acusação
apenas na última etapa da operação. Diante da imputação fiscal de
não se tratar de ágio pago, o contribuinte centrou sua defesa na
criação do ágio na etapa anterior, quando da aquisição da Isoladores
Santana de seus acionistas minoritários.
Dessa forma, concordo com o raciocínio da decisão recorrida de que
a acusação fiscal é incorreta, porque reputou como interno e sem
fundamento ágio que foi devidamente pago em operação anterior,
não possuindo, nesse sentido, correlação com os fatos efetivamente
existentes. (grifos não presentes no original)
No mesmo sentido, respeitosamente entendo que também se equivoca o
voto vencido quando, por meio de uma perspectiva excessivamente
formalista, desvincula o ágio efetivamente pago pela aquisição de uma
investida daquele surgido por meio da conferência de capital de ações
dessa mesma investida.
Foram essas as razões porque a Turma Julgadora, por maioria de votos,
entendeu por manter a decisão recorrida, que cancelou o lançamento que
glosava amortizações de ágio, e assim negar provimento ao recurso de
ofício.
(...)”
Já no caso dos presentes autos, entendeu-se, a partir da valoração dos
elementos constantes dos presentes autos (específicos ao presente caso e
onde, note-se, também não se constata a existência de qualquer acusação
indevida de se tratar de ágio interno), que não restou demonstrada a
existência de propósito negocial que justificasse a não realização da
aquisição direta, sendo incabível que se revolva tal valoração em sede de
Recurso Especial.
Decorre, assim, a conclusão divergente do Colegiado paradigmático da
dissimilitude fático-probatória entre os casos recorrido e paradigma,
conforme estabelecido corretamente pelo despacho agravado, o que se
demonstra cabalmente através do seguinte trecho do 1o. Paradigma uma
vez mais reproduzido, que converge com a tese adotada pelo recorrido,
verbis (Acórdão CARF no. 1102-000.982, á sua fl. 33):
“(...)
Assim, apesar de considerar que é necessário se justificar qual o
motivo para não se utilizar da incorporação direta e se optar pelo
Fl. 12680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

uso de empresa veículo para o aproveitamento do ágio em outra
empresa do grupo, penso que o trabalho fiscal não trouxe espaço para a
apresentação dessa justificativa ao concentrar a acusação apenas na
última etapa da operação. (grifos não presentes no original)
(...)”
O teste de aderência quanto ao 1o. paradigma é, assim, inconclusivo,
restando correta a conclusão do despacho agravado no sentido de não ter
restado caracterizada divergência interpretativa com fulcro em tal
acórdão indicado, por falta de similitude fática.
b) Já ao se consultar o teor do 2o. Paradigma apresentado pela Agravante
(Acórdão CARF no. 1302-001.186), entendo restar caracterizada a
divergência interpretativa.
Explico. Cediço que se pode extrair, do voto condutor do referido
Acórdão CARF no. 1302-001.186, que aquele Colegiado paradigmático,
ainda que também tendo cogitado, tal como o recorrido, da possibilidade
de aquisição direta da participação junto a terceiros (alternativamente à
aquisição seguida de incorporação propugnada naqueles autos), entendeu
que, a partir da possibilidade de cisão patrimonial posterior à aquisição
realizada, seria de se rechaçar a falta de propósito negocial da operação,
sem que no paradigma tenha se estabelecido qualquer exceção a tal tese.
Veja-se (2o. Paradigma, em sua fl. 11):
“(...)
Por outro lado, a constituição da NAVPAR teve como propósito
possibilitar o aproveitamento do ágio, como afirma a autoridade
lançadora?
A resposta é irrefragavelmente não, pelas seguintes razões. Primeiro,
ninguém discute a existência do ágio e o seu efetivo pagamento pela
recorrente aos membros da família Schwec. Logo, mesmo que não
existisse a NAVPAR, se a recorrente e a Sogil tivessem adquirido
diretamente o controle da Auto Viação Navegantes com ágio, poderiam
cindi-la e passar a deduzir a amortização do ágio das suas bases
tributáveis. Logo, fica evidente que esse malabarismo societário se deve
a razões meramente empresariais, que os obrigavam a preservar a Auto
Viação Navegantes, ou seja, preferindo assim criar uma intermediária.
(...)
Logo, ainda que se admita a existência de um pacto prévio de
constituição da NAVPAR, este não serviu para dissimular ato
tributariamente mais oneroso, pois os efeitos tributários seriam os
mesmos caso a NAVPAR não viesse a ser constituída, razão pela qual
entendo que não houve simulação fiscal.
(...)”
Depende, assim, a aplicação de tal tese paradigmática aos presentes autos
de circunstância fática (possibilidade de aquisição direta seguida de
Fl. 12681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

cisão) circunstância esta que, a partir do teor do recorrido, depreende-se
presente também no caso aqui sob análise (in casu, possibilidade de
aquisição direta das ações do Banco Noroeste (BN) detidas por
Comercial e Administradora Zileo S.A. - CNPJ 60.830.338/0001-00,
Joisa S.A. Comércio e Administração - CNPJ 60.800.331/0001-38 e
Wasinco S.A. - CNPJ 53.633.988/0001-92 e não de ações destas
empresas “holding”, mas com posterior cisão do BN).
Assim, o que se depreende é que submetidos os presentes autos ao
Colegiado do 2o. Paradigma, dada a possibilidade de atingimento,
também nos presentes autos, do resultado de aproveitamento do ágio
através de aquisição de participação societária seguida de cisão, o
Colegiado paradigmático se posicionaria contrariamente à inexistência de
propósito negocial, revertendo assim, o julgado recorrido quanto ao tema.
Ou seja, entende-se aqui que, quanto ao 2o. Paradigma, a similitude fática
necessária foi estabelecida (uma vez que, em ambos os casos, se está a
discutir a existência ou não de propósito negocial em operações de
aquisição de participação societária junto a terceiros, com utilização de
empresa-veículo quando da possibilidade de aquisição direta seguida de
posterior cisão patrimonial).
Em situações assim similares, enquanto o Colegiado recorrido estabelece
a possibilidade alternativa de aquisição direta como caracterizadora de
falta de propósito negocial, o Colegiado paradigmático é expresso em
estabelecer que, mesmo diante desta possibilidade de aquisição direta,
não é de se concluir pela falta de propósito negocial, dada a possibilidade
de cisão patrimonial posterior.
Assim, conclusivamente, entende-se como caracterizada a divergência
interpretativa quanto ao tema de “existência de propósito negocial em
face de estrutura alternativa para aproveitamento fiscal do ágio””
(tema 9 do despacho de admissibilidade agravado), com fulcro no 2o.
Paradigma apresentado e, assim, propõe-se que seja acolhido o agravo do
sujeito passivo quanto ao tema.

No mérito, na parte conhecida sustenta a legislação de regência não indicou o
momento de apresentação do demonstrativo do fundamento econômico do laudo.
Alega ainda que no caso concreto, o estudo referente às empresas coligadas
justifica o ágio pago na aquisição das holdings que detinham como único ativo a participação
societária naquela empresa.
Não há na legislação qualquer previsão relativa à teoria do propósito negocial, e
ainda que assim não fosse, a economia tributária é em si um propósito negocial. Ainda em
relação ao tópico. A existência de estrutura alternativa confirmaria o propósito negocial.
Por fim, defende a ausência de previsão legal para adicionar a despesa de ágio na
base de cálculo da CSLL.
Intimada, a i. Procuradoria apresenta contrarrazões, em que sustenta para gozar da
dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não basta a pessoa jurídica, por exemplo,
Fl. 12682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha participação societária com ágio. Entre
as condições e requisitos previstos, deve essa pessoa jurídica ter efetivamente suportado o ágio
por ele registrado, ou seja, o ágio deve existir, deve ter propósito negocial e substrato econômico
a justificar a sua origem; deve também esse ágio ter como fundamento econômico a
rentabilidade futura da controlada; o laudo que atesta esse fundamento econômico deve estar
arquivado como comprovante da escrituração do ágio; por fim, a sua amortização deverá
obedecer o mínimo de 1/60 para cada mês do período de apuração.
Sustenta a necessidade de o ágio suportado por uma empresa com a aquisição de
uma participação societária ter como origem um propósito econômico real, um efetivo substrato
econômico, assim como cumprir incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação
aplicável (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99), para ter reconhecida como
dedutível a despesa com a sua amortização. A presença concomitante de todos esses aspectos é
imprescindível ao reconhecimento da existência dessa figura econômica e contábil, assim como
para a sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
O ágio ora em discussão não pode ter sua amortização utilizada para fins fiscais,
uma vez que não consta dos autos qualquer documento que ateste o seu fundamento econômico
na rentabilidade futura do investimento cuja aquisição propiciou o seu surgimento (sociedades
ZILEO, JOISA e WASINCO). Dessa forma, não fora observado pelo contribuinte um dos
requisitos impostos pelos artigos 385 e 386 do RIR/99.
Para que um ágio pago em razão da aquisição de uma participação societária tenha
a sua amortização dedutível para fins fiscais nos termos do artigo 386, inciso IV, do RIR/99, essa
“mais valia” tem que ter o seu fundamento econômico na rentabilidade futura da participação
societária que foi adquirida, e demonstrado em um documento que deverá constar da
escrituração do contribuinte.
Assim, a rentabilidade futura que deve ser demonstrada não deve se referir à
determinada parcela do patrimônio da participação societária adquirida ou ao principal ativo que
compõem o seu patrimônio. Não. A rentabilidade a ser comprovada deve remeter aos
resultados positivos que a participação societária adquirida, considerada individualmente
como uma sociedade de pessoas (artigo 981 do Código Civil Brasileiro), e detentora de
personalidade jurídica própria, poderá auferir no futuro. Tal resultado deverá ser da
sociedade adquirida, não de um de seus investimentos.
Considerar como correto o entendimento do recorrente, significa admitir que o
laudo de rentabilidade futura de uma participação societária possa ser substituído pelos laudos de
rentabilidade futura dos seus bens e direitos. Ora, se isso for possível, não se estará diante dos
resultados positivos da sociedade adquirida, mas sim dos bens e direitos indicados.
A legislação fiscal que autorizou a contabilização do custo de aquisição do
investimento em duas subcontas distintas, uma para o ágio e outra para o patrimônio líquido,
determinou, em contrapartida, a neutralidade da amortização do ágio para fins da
apuração do IRPJ.
Com efeito, o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/1977 foi expresso ao prever que a
amortização do ágio NÃO será computada na determinação do lucro real. Por outro lado, o
mencionado dispositivo legal faz a ressalva de que, observado o disposto no art. 33 do mesmo
Decreto-Lei 1.598/1977, a amortização do ágio poderia ser utilizada para determinar o ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido.
Fl. 12683
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa
que autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar nessa
renúncia fiscal.
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da
despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência de norma que
preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a amortização de um ágio, mesmo dedutível
para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há previsão legal a
autorizando.
Caso seja reconhecido que o ágio registrado pelo contribuinte é dedutível na
apuração do IRPJ, NÃO se deve estender o mesmo entendimento para a apuração da CSLL.
Isso porque não pode prevalecer a tese do contribuinte de que não existe norma que impeça a
dedução da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Mas, sim, porque
não há norma que autorize tal dedução.
É o relatório no que reputo essencial.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 12684
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 12685
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
Neste aspecto, importa registrar que o acórdão recorrido não trata diretamente da
aplicação de teoria do propósito negocial, fundamentando-se exclusivamente na suposta ausência
de comprovação do fundamento econômico do ágio:
Verificou a autoridade fiscal que a estratégia adotada pelo BSB, para o
controle do Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento
tributário, com vistas apenas à obtenção de benefícios fiscais, pois
bastaria a compra direta das ações do BN de propriedade das empresas
holding para que o BSB assumisse seu controle societário, sendo
totalmente dispensável a compra das ações das holdings e sua posterior
incorporação, para a consecução desse objetivo.
(...)
De fato, se o objetivo do BSB era adquirir o controle do Banco Noroeste,
bastaria a compra direta das ações do BN de propriedade das empresas
holding, para que o BSB assumisse seu controle societário. No entanto,
ao comprar as ações das holding com posterior incorporação destas,
formalizou um ágio, que após a incorporação seria passível de
amortização, desde que atendidos os requisitos legais.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 12686
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Caso a compra das ações do Banco Noroeste tivesse sido realizada
diretamente, como aduziu o autuante, não haveria a formação do ágio das
empresas holding e posterior amortização.
Portanto, verifica-se correto a conclusão de que não foi comprovada a
fundamentação econômica do ágio pretendido pelo BSB.
Em meu entender, trata-se de mero obiter dictum, haja visto que não há maior
vagar em relação ao planejamento, servindo tão exclusivamente para reforçar a conclusão em
relação à fundamentação econômica do ágio. Assim, não tendo sido tratada a questão do
propósito negocial, não conheço do Recurso Especial em relação aos temas 7) “impossibilidade
de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento/manutenção do lançamento
fiscal”, (8) “existência de propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”,
(9)“existência de propósito negocial em face de estrutura alternativa para aproveitamento
fiscal do ágio”, com fulcro no 2o. paradigma apresentado.
No caso, quanto às demais matérias, não havendo alegações contrárias ao
conhecimento, o recurso especial da Recorrente deve ser conhecido com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial tão somente em
relação aos temas 4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição”, (6)
“validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa operacional coligada” e
(13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização de ágio da base de cálculo da
CSLL”.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que nenhuma das matérias que
tiveram seguimento evidenciava dissídio jurisprudencial passível de apreciação nesta instância
especial.
A exigência formalizada nestes autos refere diversas infrações, mas o recurso
especial da Contribuinte teve seguimento apenas com respeito à acusação de despesas
indedutíveis apropriadas na apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário 2006, nos valores de
R$ 59.378.852,46 (janeiro a agosto) e R$ 14.528.478,46 (setembro e outubro), por amortização
de ágio decorrente de incorporação de empresa controlada sem fundamentação em
rentabilidade futura. Registre-se que houve glosa, também, de valores apropriados no ano-
calendário 2005, mas o Colegiado a quo declarou a decadência desta parcela.
Fl. 12687
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

O ágio teve origem na aquisição do controle acionário do então Banco Noroeste
S.A – doravante BN – pelo então denominado Banco Geral do Comércio S.A., posteriormente
BSB (Contribuinte). A autoridade lançadora observa que a aquisição foi promovida de forma
indireta, adquirindo-se as três empresas holding que detinham exclusivamente ações da adquirida
(ZILEO, JOISA e WASINCO). Em dezembro de 1998 a Contribuinte incorporou as holdings e
em junho de 1999 incorporou o Banco Noroeste S.A. Foi apresentado estudo com projeções de
resultados futuros do Banco Noroeste S.A. por ocasião da aquisição e outro laudo de avaliação
na sua incorporação pela Contribuinte, ambos buscando fundamentar o ágio em projeção de
lucros futuros do Banco Noroeste S.A.
Observando a Contribuinte não haver apresentado escrituração contábil, nem a
documentação societária relativa aos eventos societários, tais como atas de assembleias,
protocolos, pela análise do encadeamento dos fatos e do documento denominado "Análise de
Oportunidade de Investimento", a autoridade lançadora anotou que o ágio surgiu na aquisição
das participações societárias nas holdings, contabilizada em 27/03/1998, sem indicação do
critério utilizado para determinação do valor da transação, existindo à época apenas o
documento “Análise de Oportunidade de Investimento”, datado de 18/07/1997, e que não
apresenta as informações básicas para subsidiar a escrituração do ágio pretendida pelo BSB,
quais sejam, o valor do patrimônio líquido atual -inciso I do artigo 385 - e valor de
rentabilidade de controlada/coligada, com base em rentabilidade futura - item II do parágrafo
2o do mesmo artigo. Disse, ainda, que o ágio foi apurado mediante dedução do patrimônio
líquido das holdings e que o patrimônio líquido do Banco Noroeste S.A. no encerramento dos
anos-calendário 1997 e 1998 apresentava valores muito superiores ao utilizado na apuração do
ágio. Destacou, também, que a amortização fiscal do ágio não se iniciou com a incorporação das
holdings, e que um novo laudo foi elaborado em 1999, quando incorporado o Banco Noroeste
S.A.
O Colegiado a quo reconheceu a decadência da glosa promovida no ano-
calendário 2005, afastou a arguição de decadência do direito de o Fisco questionar fatos que
deram origem ao ágio, e manteve a glosa das amortizações no ano-calendário de 2006. O relator
Conselheiro Evandro Correa Dias concordou que no documento intitulado "Análise de
Oportunidade de Investimento", de autoria da consultoria Booz-Allen&Hamilton não consta o
valor do patrimônio líquido da investida, assim como estava ausente o valor de rentabilidade de
controlada/coligada com base em rentabilidade futura. Quanto à alegação de que esta
informação constaria do demonstrativo “Projeção do Demonstrativo de Resultados – Noroeste”,
observou que ele traz dados do período de 1994 a 2002, referindo apenas margens financeiras
deduzidas de despesas, não sendo capaz de evidenciar o efetivo valor de rentabilidade, inclusive
ressalvando que “O Noroeste tem apresentado desempenho comparável ao de seus principais
concorrentes, exceto pelos custos operacionais superiores”. Refere, ainda, que:
E sobre as Perspectivas Futuras (fl. 2078), concluiu-se: "A análise de sensibilidade
indica taxas de retorno (IRR e ROIC) atrativas em caso de aquisição parcial (50%) do
Banco Noroeste. " Ainda à fl. 2079: " A rede atual de 94 agências comporta o
crescimento dos ativos, desde que haja um aumento da produtividade comercial de 75%
apesar da redução projetada do número total de funcionários por agência. " (g.n.).
Verifica-se, do documento, tratar-se de uma "apresentação" em reunião, sobre as
perspectivas para aquisição do Banco Noroeste, com demonstrativos, infográficos,
indicadores e conclusões sintetizadas, não havendo no documento qualquer menção ao
valor de rentabilidade do BN, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros.
Fl. 12688
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Adicionalmente, o voto condutor do acórdão recorrido destaca que o documento
de autoria da Booz-Allen&Hamilton trata apenas do Banco Noroeste, não havendo nenhuma
referência às holdings (Comercial e Administradora Zileo S.A., Joisa S.A. Comércio e
Administração e Wasinco S.A.), e concorda com a acusação fiscal no sentido de que embora
estas holdings possuíssem como único ativo ações do BN, trata-se de empresas distintas, de
modo que "pelo princípio contábil da Entidade, não há como se misturar duas sociedades
distintas na apuração de um mesmo fato econômico, ainda que por possível alegação as
holdings, no momento da transação, se prestassem unicamente ao investimento no BN. "
Referiu os valores muito superiores de patrimônio líquido do Banco Noroeste S.A
ao final dos anos-calendário 1997 e 1998, e descartou o laudo de avaliação, datado de 30 de
junho de 1999, denominado "Avaliação do Banco Santander Noroeste S.A. e do Banco
Santander Brasil S.A., elaborado pela KPMG (fls. 2131 a 2199), que informa um valor do Banco
Noroeste em junho de 1999, porque a aquisição ocorreu em 27/03/1998. Registrou, ainda, que:
Verificou a autoridade fiscal que a estratégia adotada pelo BSB, para o controle do
Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas apenas à
obtenção de benefícios fiscais, pois bastaria a compra direta das ações do BN de
propriedade das empresas holding para que o BSB assumisse seu controle societário,
sendo totalmente dispensável a compra das ações das holdings e sua posterior
incorporação, para a consecução desse objetivo.
E, confirmando as datas e a forma de realização das operações, arrematou que:
De fato, se o objetivo do BSB era adquirir o controle do Banco Noroeste, bastaria a
compra direta das ações do BN de propriedade das empresas holding, para que o BSB
assumisse seu controle societário. No entanto, ao comprar as ações das holding com
posterior incorporação destas, formalizou um ágio, que após a incorporação seria
passível de amortização, desde que atendidos os requisitos legais.
Caso a compra das ações do Banco Noroeste tivesse sido realizada diretamente, como
aduziu o autuante, não haveria a formação do ágio das empresas holding e posterior
amortização.
Portanto, verifica-se correto a conclusão de que não foi comprovada a fundamentação
econômica do ágio pretendido pelo BSB.
Afirmou, por fim, o cabimento da glosa no âmbito da CSLL, porque a legislação
que determina a adição desses valores no âmbito do lucro real também repercute na apuração da
base de cálculo da CSLL, mormente tendo em conta o disposto no art. 57 da Lei no 8.981/95,
bem como que a decisão quanto a real ocorrência de eventos que representam, ao mesmo
tempo, fato gerador de vários tributos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados, ou seja, o lançamento de CSLL decorrente da autuação do IRPJ deve seguir o
decidido no lançamento principal, considerando as peculiaridades do tributo, corretamente
expressas em sua respectiva base de cálculo.
Em exame de admissibilidade, o recuso especial da Contribuinte teve seguimento
quanto às matérias (4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição”, (6)
“validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa operacional coligada”,
(7)
“impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
fundamento/manutenção do lançamento fiscal”, (8) “existência de propósito negocial em
decorrência da motivação fiscal” e (13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização
de ágio da base de cálculo da CSLL”. Em sede de agravo, também foi dado seguimento à
matéria (9) “existência de propósito negocial em face de estrutura alternativa para
aproveitamento fiscal do ágio”.
Fl. 12689
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Em sua argumentação, a Contribuinte inicialmente destaca que a acusação fiscal
em discussão acerca da amortização do ágio pago na aquisição do Banco Noroeste se limitou à
comprovação (ou não) da fundamentação econômica do ágio como expectativa de rentabilidade
futura, diretriz esta que também teria sido reconhecida na rejeição dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão recorrido.
Embora ressaltando que eventuais outros questionamentos acerca da
dedutibilidade do ágio não devem compor a discussão desta E. CSRF, cabendo, antes, a
devolução dos autos à Turma a quo, a Contribuinte, além de suscitar dissídio jurisprudencial
quanto à possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição, bem como quanto à
validade dos outros documentos para fins de comprovação do fundamento do ágio (matéria que
não teve seguimento) e acerca da validade do fundamento econômico baseado no resultado de
empresa operacional coligada, refere outras questões relacionadas ao Ágio caso a narrativa
trazida no parágrafo final de fl. 104 e nos parágrafos seguintes a fl. 105 do acórdão recorrido,
acerca do entendimento da Autoridade Fiscal quanto a ausência de propósito negocial nas
operações societárias que precederam a amortização do ágio, caso este Colegiado entenda
possível adentrar a este debate.
É este o cenário em que foram suscitadas as matérias (7) “impossibilidade de se
aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento/manutenção do lançamento fiscal”,
(8) “existência de propósito negocial em decorrência da motivação fiscal” e (9) “existência de
propósito negocial em face de estrutura alternativa para aproveitamento fiscal do ágio”. Os
parágrafos referidos pela Contribuinte são os seguintes:
[...]
Verificou a autoridade fiscal que a estratégia adotada pelo BSB, para o controle do
Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas apenas à
obtenção de benefícios fiscais, pois bastaria a compra direta das ações do BN de
propriedade das empresas holding para que o BSB assumisse seu controle societário,
sendo totalmente dispensável a compra das ações das holdings e sua posterior
incorporação, para a consecução desse objetivo.
Vejamos os fatos averiguados pela auditoria fiscal.
Para a consecução de seu objetivo, o BSB realizou, a partir de 1997, uma série de
eventos societários que culminou, em meados de 1999, com a incorporação do Banco
Noroeste, posteriormente Banco Santander Noroeste S.A., pelo BSB.
O controle acionário do Banco Noroeste era detido por três empresas holding distintas, a
saber: Comercial e Administradora Zileo S.A. - CNPJ 60.830.338/0001-00, Joisa S.A.
Comércio e Administração - CNPJ 60.800.331/0001-38 e Wasinco S.A. - CNPJ
53.633.988/0001-92. Havia, ainda, ações do BN de propriedade de diversas pessoas
físicas e jurídicas, que foram objeto de negociação.
O então Banco Geral do Comércio S.A., cujo controle passou ao grupo Santander no
decorrer do processo, adquiriu a totalidade das ações das três empresas holding e
também ações de emissão do BN de propriedade de terceiros, processo este concluído
em 27 de março de 1998. Ao adquirir as ações das holding, o BSB adquiriu
indiretamente ações do BN, pois estes ativos compunham exclusivamente o patrimônio
das três empresas holding.
De fato, se o objetivo do BSB era adquirir o controle do Banco Noroeste, bastaria a
compra direta das ações do BN de propriedade das empresas holding, para que o BSB
assumisse seu controle societário. No entanto, ao comprar as ações das holding com
posterior incorporação destas, formalizou um ágio, que após a incorporação seria
passível de amortização, desde que atendidos os requisitos legais.
Fl. 12690
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Caso a compra das ações do Banco Noroeste tivesse sido realizada diretamente, como
aduziu o autuante, não haveria a formação do ágio das empresas holding e posterior
amortização.
Portanto, verifica-se correto a conclusão de que não foi comprovada a fundamentação
econômica do ágio pretendido pelo BSB.
O seguimento do recurso especial, por sua vez, foi admitido com base, apenas, na
afirmação de que a estratégia adotada pelo BSB, para o controle do Banco Noroeste,
caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas apenas à obtenção de benefícios
fiscais. Assim consignou-se no exame de admissibilidade:
(7) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
fundamento/manutenção do lançamento fiscal”
[...]
27. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a estratégia adotada pelo BSB, para o
controle do Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas
apenas à obtenção de benefícios fiscais, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 1302-003.290, de 2018, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a alegação de “inexistência de propósito negocial” advém
de construção jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade no nosso
Ordenamento Jurídico.
(8) “existência de propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a estratégia adotada pelo BSB, para o
controle do Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas
apenas à obtenção de benefícios fiscais, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 1201-001.507, de 2016, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que o conceito a ser adotado para definir o propósito negocial
deve ser no sentido de considerar a busca pela redução das incidências tributárias, por
si, como um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio (primeiro acórdão
paradigma) e que os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio
fiscal não vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio (segundo acórdão paradigma).
Já na matéria (9) “existência de propósito negocial em face de estrutura
alternativa para aproveitamento fiscal do ágio”, anotou-se no despacho de agravo que:
Ou seja, entende-se aqui que, quanto ao 2o. Paradigma, a similitude fática necessária foi
estabelecida (uma vez que, em ambos os casos, se está a discutir a existência ou não de
propósito negocial em operações de aquisição de participação societária junto a
terceiros, com utilização de empresa-veículo quando da possibilidade de aquisição
direta seguida de posterior cisão patrimonial).
Em situações assim similares, enquanto o Colegiado recorrido estabelece a
possibilidade alternativa de aquisição direta como caracterizadora de falta de propósito
negocial, o Colegiado paradigmático é expresso em estabelecer que, mesmo diante desta
possibilidade de aquisição direta, não é de se concluir pela falta de propósito negocial,
dada a possibilidade de cisão patrimonial posterior.
Diante de tais circunstâncias, impõe-se concordar com o I. Relator no sentido de
que não há prequestionamento acerca destes temas. Note-se, inclusive, que a Contribuinte arguiu
omissão acerca de sua alegação quanto a ausência de previsão legal para a exigência de
propósito negocial, sendo os embargos rejeitados em exame de admissibilidade porque:
[...]
Sem qualquer dificuldade, compreende-se que, para o colegiado, em razão de todos os
aspectos apresentados e analisados pelo voto, seria indevido o aproveitamento do ágio,
por não ter sido comprovada a sua fundamentação econômica.
Fl. 12691
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Como bem depreendeu a própria Embargante, a “narrativa acerca do entendimento da
Autoridade Fiscal quanto a ausência de propósito negocial nas operações” conforme
suas próprias palavras, serviu, apenas, para confirmar a ausência de fundamentação
econômica do ágio, mas a inobservância desse requisito já havia restado comprovada
pelas explicações anteriores dadas pelo relator. Tratou-se de mero acréscimo.
Diante da clareza do raciocínio deduzido pelo relator é improcedente a alegação de que
o voto teria sido obscuro e contraditório, o que implica na rejeição do recurso nesta
acusação.
[...]
Diante do que restou registrado na análise da acusação do item anterior, não é
necessário alongar ainda mais este despacho para concluir que a reclamação também é
improcedente.
Como já se observou, a ausência de propósito negocial foi invocada como um
argumento complementar, com o intuito de revelar que também sob outro enfoque
trazido pela auditoria fiscal, a operação seria suspeita. Mas não foi o argumento central,
este sim já exaustivamente demonstrado na análise do tópico anterior.
Já com respeito às matérias (4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior
à aquisição” e (6) “validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa
operacional coligada”, importa observar que o voto condutor do acórdão recorrido deduz os
seguintes argumentos para concluir pela inexistência de prova de que o ágio teria sido pago com
fundamento em rentabilidade futura:
 No documento intitulado "Análise de Oportunidade de Investimento", de
autoria da consultoria Booz-Allen&Hamilton não consta o valor do
patrimônio líquido da investida, assim como estava ausente o valor de
rentabilidade de controlada/coligada com base em rentabilidade futura;
 A insuficiência de informações do documento anterior não seria suprida
pelo demonstrativo “Projeção do Demonstrativo de Resultados –
Noroeste”, que traz dados do período de 1994 a 2002, referindo apenas
margens financeiras deduzidas de despesas, não sendo capaz de
evidenciar o efetivo valor de rentabilidade, e outras análises sem qualquer
menção ao valor de rentabilidade do BN, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
 O documento de autoria da Booz-Allen&Hamilton trata apenas do Banco
Noroeste, não havendo nenhuma referência às holdings (Comercial e
Administradora Zileo S.A., Joisa S.A. Comércio e Administração e
Wasinco S.A.). Apesar de estas holdings possuíssem como único ativo
ações do BN, trata-se de empresas distintas;
 O patrimônio líquido do Banco Noroeste S.A ao final dos anos-calendário
1997 e 1998 era muito superior ao considerado pela Contribuinte; e
 O laudo de avaliação, datado de 30 de junho de 1999, denominado
"Avaliação do Banco Santander Noroeste S.A. e do Banco Santander
Brasil S.A., elaborado pela KPMG (fls. 2131 a 2199), que informa um
valor do Banco Noroeste em junho de 1999, porque a aquisição ocorreu
em 27/03/1998.
A extemporaneidade do laudo, assim, está associada à constatação de que os
demonstrativos contemporâneos à operação não evidenciavam qualquer projeção de
Fl. 12692
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

rentabilidade futura de Banco Noroeste S.A. Da mesma forma, ainda que se admitisse a
demonstração da rentabilidade futura da empresa operacional coligada às holding adquiridas,
não há demonstração de rentabilidade futura de Banco Noroeste S.A. nos demonstrativos
apresentados.
Por sua vez, a matéria (4) “possibilidade de apresentação de laudo posterior à
aquisição” teve seguimento em exame de admissibilidade porque:
18. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tendo em vista que o laudo encontra-se
datado de junho de 1999, não pode ser considerado para fins de suportar a apuração
do ágio, uma vez que a aquisição do controle acionário do Banco Noroeste pelo BSB
ocorreu em 27/03/1998, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-
001.507, de 2016, e 1201-002.247, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade
(primeiro acórdão paradigma) e que é indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob
fundamento de intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão
legal acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (segundo acórdão
paradigma).
De fato, a Contribuinte circunscreve a discussão à rejeição do “Laudo KMPG” em
razão de sua extemporaneidade, mas indica como paradigmas acórdãos que não se limitaram a
decidir pela comprovação do fundamento do ágio com base em documentos elaborados
posteriormente à aquisição, mas sim em face de laudos que corroboravam demonstrações
anteriores, como recentemente demonstrado por esta Conselheira ao expor os fundamentos da
maioria deste Colegiado para rejeitar os mesmos paradigmas em face de dissídio jurisprudencial
semelhante, no Acórdão no 9101-006.4733:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do recurso
especial da Contribuinte na matéria “amortização do ágio/laudo extemporâneo”. A
maioria Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
A Contribuinte argumenta que:
8. Com relação ao primeiro tema (dedutibilidade de despesas de amortização de
ágio), a r. decisão recorrida acertadamente ponderou que a legislação fiscal
aplicável neste caso não exigia qualquer forma ou metodologia para elaboração
da demonstração quanto ao fundamento econômico do ágio baseado na mais-
valia de ativos ou na expectativa de rentabilidade futura.
9. Do mesmo modo, a D. Turma Julgadora considerou inaplicáveis os termos da
Lei 12.973/14 ao presente caso, já que à época dos fatos não vigia a referida lei e
seu artigo 119 claramente delimitou sua vigência de forma prospectiva somente a
partir de 1o.1.2015.
10. Contudo, acabou-se negando provimento ao Recurso Voluntário da ora
Recorrente sob um único fundamento, qual seja, de que supostamente não teriam
sido apresentados elementos que demonstrassem a contemporaneidade do
fundamento econômico do ágio.
E, sob esta ótica, confronta a percepção do Colegiado a quo, inclusive observando que
chegou a opor Embargos de Declaração demonstrando o equívoco dessa alegação –
juntando, inclusive, um parecer técnico produzido por empresa independente e
especializada (Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.) confirmando que estaria
correta fundamentação econômica do ágio reconhecido em 2004 pelo grupo Cimpor,

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente) e divergiram na matéria os
Conselheiros Gustavo Guimarães Fonseca (relator) e a Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 12693
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

quando da contribuição das ações da Atol e da Cimepar em aumento de capital da
sociedade holding Luso-Brasileira, e que o fundamento econômico era o mesmo em
todas as avaliações realizadas.
Contudo, no exame de admissibilidade dos embargos de declaração consignou-se que:
O segundo vício apontado relaciona-se a suposta contradição, decorrente, na
visão da interessada, de divergência entre a afirmação do voto condutor, no
sentido de que não haveria na legislação formalidade para a fundamentação
econômica do ágio, e a indicação de decisões que tratam da extemporaneidade da
documentação apresentada.
Pois bem.
A questão é bastante simples e exige, apenas, a leitura integral dos fundamentos
apresentados pelo voto condutor.
Com efeito, constata-se que a Relatora, ao analisar a questão probatória, descreve
a interpretação conferida pelo Colegiado à legislação, nos seguintes termos
(destacaremos):
[...]
A simples leitura dos excertos acima transcritos revela, sem margem para
dúvidas, que inexiste qualquer contradição na decisão. Nota-se que a relatora,
após analisar a legislação pertinente, apresentou e fundamentou o entendimento
adotado pelo Colegiado.
E mais: ao verificar os documentos trazidos aos autos pela interessada o acórdão
concluiu, expressamente, que estes sequer faziam menção à operação realizada,
nem serviam para a identificação dos valores com expectativa de rentabilidade
futura.
Portanto, não se trata, à evidência, de problema relativo à extemporaneidade,
mas sim à absoluta ineficácia probatória dos documentos juntados.
A análise integral dos fundamentos veiculados pela relatora demonstra que
inexiste qualquer contradição com o resultado do julgamento, de sorte que não
há como acolher a pretensão deduzida.
Também não inócuos, neste instante processual, os documentos ora juntados pela
interessada, visto que os embargos não se prestam, como é cediço, ao reexame de
questões fáticas e de mérito, sobretudo em razão de documentos que poderiam
ter sido trazidos aos autos no momento previsto pela legislação de regência.
Assim, o acórdão recorrido, integrado pelo despacho de rejeição dos embargos,
evidencia que o Colegiado a quo se pautou na inexistência de provas de que os
elementos apresentados evidenciariam o fundamento do ágio em rentabilidade futura, e
não houve apreciação dos documentos juntados apenas em embargos porque não
trazidos aos autos no momento previsto pela legislação de regência.
Em recurso especial, sem confrontar a interpretação da legislação tributária que resultou
na negativa de apreciação dos documentos trazidos em embargos, a Contribuinte erigiu
dissídio jurisprudencial em face da decisão exteriorizada no Acórdão no 1402-004.203,
na qual o Colegiado a quo não vislumbrou evidências, nos documentos até então
existentes nos autos, de que o ágio teria fundamento em rentabilidade futura.
Contudo, o contexto fático aqui presente é distinto daquele que motivou as decisões dos
paradigmas no 1201-002.247 e 1201-001.507.
O exame de admissibilidade assim circunstancia as razões de decidir do acórdão
recorrido:
A ementa do acórdão recorrido, já transcrita supra, sugere que o Colegiado teria
decidido a questão do ágio com base em dois fundamentos independentes: a) o
fato de o laudo ter sido “elaborado mais de um ano depois da aquisição do
investimento”; e b) o fato de que o laudo “atribui à investida valor de mercado,
Fl. 12694
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

considerando a rentabilidade futura, inferior ao seu valor patrimonial”.
Contudo, análise do aresto revela que o item “b” é estranho ao julgamento, ou
seja, não guarda relação com a decisão do Colegiado a quo. Ocorre que, nesse
particular, a ementa do recorrido reproduz literalmente a ementa de precedente
citado no voto da Relatora, condutor na matéria (precedente citado: acórdão no
1402-003.605), e a ementa daquele precedente referia-se a aspecto daquele outro
caso, ausente neste feito (o item “b”, acima).
Cumpre portanto, identificar os fundamentos da decisão recorrida. No que tange
ao ágio, a Turma adotou, por unanimidade, o entendimento expresso no voto da
Relatora. Extraem-se os trechos pertinentes para exame da divergência
especificamente suscitada:
“A decisão recorrida [da DRJ], por sua vez, limitou-se a negar a
amortização do ágio em razão da ausência de comprovação do
fundamento econômico do ágio como sendo a rentabilidade futura do
investimento, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Assim, temos que para a regular amortização de ágio pago na aquisição de
investimentos, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, quatro
premissas devem ser obedecidas: (a) a realização das operações
originais entre partes independentes; (b) o efetivo pagamento do
custo total de aquisição, patrimônio líquido mais ágio; (c) a
comprovação do fundamento econômico do pagamento do ágio, como
sendo a rentabilidade futura do investimento; e (d) a extinção do
investimento, por confusão patrimonial mediante operações de
incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida.
As duas primeiras premissas não foram objeto de litígio, porém a
fiscalização informa sobre a inexistência de laudo que ateste a expectativa
de rentabilidade futura na aquisição da ATOL e CIMEPAR pela empresa
espanhola NOROESTE. A contribuinte alega que apresentou os laudos
junto com a impugnação (docs. 20 e 21).
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls. 1.109 a
1.322, tem-se que os mesmos não fazem prova a favor da impugnante vez
que foram elaborados em 2.004 e a aquisição dos investimentos ocorreu
em 1.999, ou seja, quase cinco anos após a operação e não fazem
referência à operação original de aquisição das ações, quando o ágio foi
efetivamente pago. Portanto, a terceira premissa não foi obedecida, sendo
tal fato inclusive reconhecido pela própria contribuinte em sua
impugnação conforme trecho transcrito abaixo:
(...)Como se observa do trecho transcrito acima, a contribuinte confessa
que, na época da aquisição das empresas brasileiras pelo grupo Cimpor, a
adquirente possuía uma estimativa interna (ao invés de um estudo que
demonstrasse sem sombras de dúvidas qual seria o fundamento
econômico do investimento) que nem sequer foi apresentado. Como já
informado pela autoridade fiscal, a dedutibilidade dos encargos de
amortização está condicionada ao estrito cumprimento das condições
impostas pela legislação de regência. Caso estas sejam descumpridas,
tem-se que estas despesas com ágio são indedutíveis.
Destarte, entendo correta a glosa da amortização do ágio devido a falta de
demonstração do fundamento econômico do ágio efetivamente pago pelo
grupo Cimpor na aquisição das empresas ATOL e CIMEPAR.
Verifica-se, assim, que, ao contrário do trabalho fiscal, a decisão recorrida [a
DRJ] não questiona a razão empresarial que justificaria a aquisição de
sociedades então detidas pela família Brennand, nem a reorganização societária
conduzida no ano-calendário de 2004. Além disso, a decisão recorrida entendeu
Fl. 12695
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

suficiente a ausência de laudo contemporâneo ao lançamento não adentrando,
portanto, nas questões relativas à "internalização" do ágio por meio de utilização
de empresa veículo.
Delimitadas as razões utilizadas pela decisão recorrida, passa-se à análise das
questões suscitadas no Recurso Voluntário.
(...)
O art. 20, § 3o, do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei
12.973/2014), prescreve que o ágio desdobrado por ocasião da aquisição
de participação, com justificativa no valor de mercado dos bens do ativo
ou na expectativa de rentabilidade futura da investida, “deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração”.
Quando se investiga o Decreto lei 1.598/77, a Lei 6.404, a Lei 9.532/97 e
o Decreto 3.000/99 (antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.973),
há uma constatação comum: nenhuma dessas normas requer qualquer
forma específica de demonstração do ágio apurado pela pessoa jurídica
investidora, no momento da aquisição, por expectativa de rentabilidade
futura da pessoa jurídica investida.
Essa conclusão é reforçada pela análise sistemática legislação.
Isso porque, em outras ocasiões, quando a legislação circunscreveu a
comprovação a um laudo, ela o fez expressamente. (...)
(...)
Sendo assim, entendo não ser aplicável ao caso em análise a inovação
trazida pela MP 627/2014, convertida na Lei no 12.973/2014, no que
alterou o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598 e o art. 22 da Lei 12.973/2014:
(...)
Como se verifica, à época dos fatos, não vigia a referida lei, de sorte que
não se pode estender seus efeitos.
No entanto, como visto, a decisão recorrida negou provimento à
impugnação em face da extemporaneidade da documentação apresentada
pela Recorrente como se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls.
1.109 a 1.322, tem-se que os mesmos não fazem prova a favor da
impugnante vez que foram elaborados em 2.004 e a aquisição
dos investimentos ocorreu em 1.999, ou seja, quase cinco anos
após a operação e não fazem referência à operação original de
aquisição das ações, quando o ágio foi efetivamente pago.
Portanto, a terceira premissa não foi obedecida, sendo tal fato
inclusive reconhecido pela própria contribuinte em sua
impugnação conforme trecho transcrito abaixo:
A Recorrente refuta o referido argumento com base na alegação
de que "a amortização e respectiva dedução do ágio discutido
nestes autos somente se aperfeiçoaram com a cisão total da
Luso-Brasileira, ocorrida na data de 30/07/2004. Como os
laudos da Planconsult Planejamento e Consultoria S/C Ltda
("Planconsult") foram concluídos na data de 29.6.2004 (docs. 20
e 21 da Impugnação),antes, portanto, que quaisquer eventuais
efeitos fiscais pudessem ter sido verificados em relação a esse
ágio, não haveria qualquer intempestividade ou ausência de
fundamentação contemporânea aos fatos.
No entanto, esta Turma, ao interpretar o disposto nos arts. 385 e
386 do RIR/99, firmou seu entendimento no sentido de que o
Fl. 12696
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

laudo deve ser anterior operação, conforme se verifica pela
decisão do Acórdão no 1402-003.605, de relatoria da Conselheira
Edeli Pereira Bessa:
TRANSFERÊNCIA
DE
CAPITAL
PARA
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA
VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO
NO
PATRIMÔNIO
DA
INVESTIDORA ORIGINAL.
Para
dedução
fiscal
da
amortização
de
ágio
fundamentado em rentabilidade futura é necessário que
a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio.
Não é possível a amortização se o investimento subsiste
no patrimônio da investidora original. LAUDO
EXTEMPORÂNEO. Não se admite como demonstração
de fundamento do ágio pago laudo elaborado mais de
um ano depois da aquisição do investimento, bem como
rejeita-se laudo trazido em impugnação que atribui à
investida
valor
de
mercado,
considerando
a
rentabilidade futura, inferior ao seu valor patrimonial.
(...)
(...)
Procurando solucionar a questão da extemporaneidade do laudo a
Recorrente juntou o laudo de fls. 2006/2013 que, segundo ela,
seria apto a fundamentar o ágio objeto do presente lançamento.
No entanto, como bem observado pela PGFN, entendo que o
referido documento não é apto a produzir o efeito pretendido
pela Recorrente, pois em nenhum momento faz menção à
operação realizada: aquisição das empresas Companhia de
Cimento Goiás, Companhia de Cimento Atol e Companhia
Paraíba de Cimento Portland pelo valor de US$ 594 milhões. O
documento faz menção a uma séria de informações financeiras
relativas a um projeto denominado BRAZIL 500, em
determinado trecho menciona a “estimativa de Calico”;
Além disso, não é possível retirar do documento o valor dos
investimentos com base em sua expectativa de rentabilidade
futura, bem como identificar qual a parcela do preço pago, e da
correspondente rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e
CIMEPAR, cujos ágios estão sendo ora deduzidos.”
Primeiramente, vale esclarecer que a decisão refere-se a documentos que foram
apresentados pela defesa em duas oportunidades: os documentos de efls. 1109 a
1322, elaborados em 2004, os quais foram apresentados juntamente com a
impugnação e apreciados pela decisão de piso; e os documentos de efls. 2006 a
2013, apresentados após o recurso voluntário.
Vê-se que a decisão recorrida foi desfavorável ao contribuinte pelos seguintes
fundamentos:
- com relação aos documentos de efls. 1109 a 1322, o recorrido manteve a
decisão de piso, ao fundamento de que a interpretação dos arts. 385 e 386 do
RIR/99, adotada no âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, era “no sentido
de que o laudo deve ser anterior [à] operação” (citado como exemplo o
precedente no 1402-003.605, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa); e
- com relação ao documento de efls. 2006/2013, apresentado após o recurso
voluntário, o Colegiado manifestou que “não é apto a produzir o efeito
Fl. 12697
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

pretendido pela Recorrente”, porque “em nenhum momento faz menção à
operação realizada” (origem do ágio), e “não é possível retirar do documento o
valor dos investimentos com base em sua expectativa de rentabilidade futura,
bem como identificar qual a parcela do preço pago, e da correspondente
rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e CIMEPAR, cujos ágios estão
sendo ora deduzidos”
Percebe-se que a “extemporaneidade”, foi o único óbice erigido pelo recorrido
contra os documentos de efls. 1109 a 1322, com os quais o contribuinte pretendia
demonstrar a fundamentação econômica do ágio desde a impugnação. (destaques
do original)
Sob esta ótica, o exame de admissibilidade bem demonstra a dessemelhança em face do
paradigma no 1201-001.507, observando que demonstrativo do fundamento do ágio
deve respaldar-se em elementos de prova contemporâneos à operação, e lá existiria
esta demonstração, distintamente do presente caso. Contudo, foi dado seguimento ao
recurso especial com base no primeiro paradigma (no 1201-002.247) porque o recorrido
pronuncia que o demonstrativo do fundamento econômico do ágio deve ser anterior à
operação, ao passo que o paradigma entende que o fato de o demonstrativo de
rentabilidade futura (Relatório de Avaliação) ter sido apresentado cerca de seis meses
após a aquisição da participação não obstava o aproveitamento do ágio, pois “inexistia
à época da formação do ágio, qualquer dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que
determinasse algum prazo para apresentação deste demonstrativo”.
Ocorre que em face de divergência semelhante à presente, analisada por este Colegiado
no Acórdão no 9101-005.7934, concluiu-se por unanimidade de votos que acórdão aqui
analisado como primeiro paradigma também apresentava dessemelhanças que impediam
a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do voto desta Conselheira, a
seguir reproduzido:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos
Credit Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a
fundamentação do ágio amortizado, mas este Colegiado5, à unanimidade, negou
conhecimento a este ponto do recurso especial fazendário, acompanhando a
relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano que, além de constatar que o
entendimento defendido pela PGFN não integrava o voto condutor do paradigma
indicado, assim reportou os fundamentos do acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade
do documento apresentado, considerando que (i) a legislação não
determinava prazo para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto
atraso se resume a um mês; (iii) as premissas para a definição do preço já
constavam de documento anterior à operação (acordo de acionistas); (iv)
o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações definido conforme
regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado.
Apesar da completa ausência de previsão legal na época acerca do
prazo em que o laudo deveria ser apresentado ou mesmo da própria
obrigatoriedade de apresentação de um laudo, vemos que o suposto
atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo.
Primeiro, porque as premissas para definição do preço das ações já

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 12698
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

estava na Cláusula 7.1.b do Acordo de Acionistas que fora
celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar
o preço das ações conforme regras já definidas anteriormente. Não
obstante, a fiscalização apontou supostas impropriedades técnicas
do laudo, o que gerou a apresentação de um Parecer Técnico
Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas
também houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade
futura relativamente ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do
referido paradigma se estende mais longamente na análise do tema, mas sem
validar laudo posterior à aquisição em razão do novo prazo estipulado na Lei no
12.973/2014. Ao contrário, expressamente afirmou que a lei presente não
abrange e nem norteia especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação ou exigência de
laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no caso em
tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha
técnica. Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se
mostrou apto em termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de
rentabilidade futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento
econômico que fundamentou o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu
analisando as cogitações da Fiscalização acerca dos efeitos da extemporaneidade
do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do recorrente em razão das provas
apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo sujeito passivo, bem como
da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do conteúdo do laudo,
o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente
é capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a
ponto de conferirem fundamentação robusta e completamente apta a
ensejar o gozo do beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio
pago com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu
o Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição
para tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição,
mas sem identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no
paradigma.
Assim, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação posterior
à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os estudos anteriores e
identificou vícios em sua elaboração, a divergência jurisprudencial somente se
estabeleceria validamente – ou seja, sem demandar o exame de provas e revolvimento
fático – se a Contribuinte apresentasse paradigma no qual o laudo posterior à aquisição,
em temporalidade semelhante à verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para
atribuir ao ágio fundamento em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos
quais os estudos anteriores à aquisição foram analisados em seu mérito, agregando-se
como razão para validação do fundamento do ágio em rentabilidade futura, resta patente
a dessemelhança fática que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
Fl. 12699
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da Contribuinte na matéria “amortização de ágio/laudo extemporâneo”. (destaques do
original)
Aqui a dessemelhança também é patente, porque o demonstrativo contemporâneo
à operação foi analisado em seu conteúdo e rejeitado por não trazer informações que indicassem
projeções de rentabilidade futura, para além da dúvida colocada acerca do patrimônio líquido de
Banco Noroeste S.A., diante das informações prestadas em DIPJ à época. Assim, também aqui, a
divergência jurisprudencial somente restaria demonstrada se a Contribuinte apresentasse
paradigma no qual o laudo posterior à aquisição, em temporalidade semelhante à verificada
nestes autos, fosse declarado suficiente para atribuir ao ágio fundamento em rentabilidade
futura.
E, não restando caracterizado o dissídio no tópico antecedente, é inútil adentrar à
matéria (6) “validade do fundamento econômico baseado no resultado de empresa operacional
coligada”, porque resta consolidado o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que não
há demonstração das projeções de rentabilidade futura de Banco Noroeste S/A. De nada vale
decidir se é possível fundamentar o ágio pago na aquisição das holdings com base na avaliação
do Banco Noroeste S/A, vez que esta avaliação não veicula projeções de rentabilidade futura.
Por fim, na matéria (13) “possibilidade de dedução da despesa com amortização
de ágio da base de cálculo da CSLL”, o seguimento do recurso especial se deu com base nos
seguintes fundamentos expressos em face dos paradigmas no 1103-00.630 e 107-07.315:
56. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização de ágio será incluída na
determinação da base de cálculo da CSLL, constituindo adição prevista na legislação
tributária, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos ) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas [despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL, esclareço], tal como é
preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (primeiro
acórdão paradigma) e que a adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização
do ágio na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não
encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte (segundo acórdão
paradigma).
Fl. 12700
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

O paradigma no 1103-00.630 é recorrentemente rejeitado pela maioria deste
Colegiado em face de dissídios jurisprudenciais semelhantes ao presente, como é exemplo o que
expresso no voto vencedor desta Conselheira no recente Acórdão no 9101-006.4546:
[...]
Assim, superada a suspensão antes concedida, importa observar que o recurso especial
agora interposto pela Contribuinte teve seguimento quanto à matéria “previsão legal
para a adição, à base de cálculo, da CSLL, da despesa com a amortização de ágio”, em
face dos paradigmas no 9101-002.310 e 1103-00.630. A insurgência se deu em face do
Acórdão no 1401-004.268, proferido para exame das razões de defesa que subsistiram
depois de proferido o Acórdão no 9101-003.735, no qual esta 1a Turma da CSRF assim
decidiu o recurso especial interposto pela PGFN contra o Acórdão no 1401-001.901:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, para que esta, querendo, manifeste-se, a título de
contrarrazões, sobre quanto à aplicação do art. 24 da LINDB, com a redação
dada pela Lei no 13655/2018, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do art. 24 da LINDB,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Flávio Franco Corrêa e
Viviane Vidal Wagner, que não conheceram. Por maioria de votos, quanto ao
mérito do art. 24 da LINDB, acordam em não aplica-lo ao caso concreto, vencido
o conselheiro Luís Flávio Neto, que entendeu que aplicava em tese e que, como
pressuposto para aplica-lo ao caso concreto, haveria necessidade de abrir vista à
PGFN para analisar os acórdãos trazidos aos autos pelo contribuinte. Votaram
pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Flávio Franco Corrêa,
Viviane Vidal Wagner, e Rafael Vidal de Araújo, que não o aplicavam em tese, e
o conselheiro Demetrius Nichele Macei, que aplicava em tese, mas não ao caso
concreto em razão de irretroatividade. Por unanimidade de votos, acordam em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, (i) quanto
à comprovação do custo de aquisição/rentabilidade futura, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei,
que lhe negaram provimento; e (ii) quanto à inexistência de vedação ao
aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, em considerar prejudicada a matéria, vencidos os
conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Viviane Vidal
Wagner. Por unanimidade de votos, acordam em determinar o retorno dos autos
ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros André Mendes Moura, Flávio
Franco Corrêa, Luís Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei e Rafael Vidal de
Araújo. Findo o prazo regimental, o Conselheiro André Mendes Moura não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o do art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(negrejou-se)
Nestes termos, foram restabelecidas as glosas de amortização de ágio formado em
operação de capitalização com ágio de empresa Holding do grupo do ABN Amro,
denominada Bri Par Dois, com ações do então ainda ativo Banco ABN Amro Real, por
sociedade não residente do grupo, denominada ABN AMRO BANK N.V(ou ABN

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente) e divergiram na matéria os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães Fonseca.
Fl. 12701
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Holding Holanda), no ano de 2006. Em 31/08/2007 foi aprovada a incorporação de Bri
Par Dois Participações S/A por Banco ABN AMRO Real S/A, quando já amortizada
contabilmente parte do ágio pago, com controle na Parte B do LALUR, seguindo-se a
amortização fiscal do ágio, aqui glosada nos anos-calendário 2009 a 2012 em razão de
sua formação entre partes relacionadas e por vícios na sua fundamentação em
rentabilidade futura, além das objeções à amortização fiscal do ágio já amortizado
contabilmente. O voto condutor do Acórdão no 9101-003.735 expressa, nos termos da
ex-Conselheira Viviane Vidal Wagner, que:
Analisando o presente caso, é possível concluir pelo artificialismo da operação,
visto que não houve aquisição de investimento, mas apenas transferência de
ações, via subscrição de capital da Bri Par Dois, mediante conferência de ações
de emissão do Banco ABN Amro Real, com ágio, pelo ABN Amro Bank N.V., e
posterior incorporação da Bri Par Dois pelo Banco ABN Amro real, com o
retorno das ações ao próprio subscritor.
Além disso, resta evidente que o mencionado ágio não teve fundamentação
econômica, uma vez que foi fixado de modo discricionário pelo ABN Amro
Bank N.V, com base na diferença entre o valor de aquisição das ações de
emissão do Banco ABN Amro Real (em processos anteriores) e o seu valor
patrimonial, como se deduz do teor do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 14721),
cujos fatos não foram contestados pela recorrida:
[...]
Como visto, a matéria já foi apreciada no âmbito deste Conselho, quando do
julgamento do processo administrativo no 16327.001697/2010-73, que analisou
ou mesmos fatos e decidiu pela impossibilidade de dedução do ágio nos anos-
calendário de 2005 a 2009, enquanto o presente processo cuida dos períodos
imediatamente posteriores. Esse foi justamente o acórdão paradigma apresentado
pela Fazenda Nacional para comprovar a divergência jurisprudencial (AC no
1301-001.474).
Naquele caso, o Colegiado entendeu que não restou comprovado o fundamento
econômico do ágio, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
Conclui-se, pois, que, no caso do presente processo, que o ágio não foi
determinado por uma avaliação econômica do Banco ABN Amro Real,
decorrente de expectativa de rentabilidade futura, pois, desde o início da
operação, três anos antes, fora fixado um coeficiente de 1,82 vezes o valor
patrimonial das ações. Ou seja, o valor pago foi baseado no preço fixado por
ocasião da operação de aquisição do Banco Sudameris junto a Banca Intesa, sem
qualquer correlação com a expectativa de rentabilidade futura do Banco ABN
Real.
Nesse sentido, é de se ressaltar a "objetiva e precisa determinação e
demonstração do valor econômico-financeiro da participação societária em
aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade futura da empresa" como
requisito essencial para a fixação dos efeitos tributários do pagamento do ágio
correspondente. Em caso semelhante, essa turma decidiu por manter a glosa da
despesa, quando do julgamento do acórdão no 9101-003.008, de 8 de agosto de
2017, cujo teor se transcreve parcialmente abaixo:
[...]
Em razão da falta de comprovação do fundamento econômico do ágio resta
prejudicado o seu reconhecimento contábil e suas consequências no próprio
resultado líquido, inclusive no tocante à CSLL. Logo, considera-se inócua a
discussão quanto à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado
pelo contribuinte.
Fl. 12702
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Com o retorno dos autos ao Colegiado a quo, foi apreciada a alegação de que - caso
mantida a infração imputada glosa de despesa de amortização do ágio -
dedução/exclusão indevida (falta de adição) na apuração do lucro real (auto de
infração do IRPJ - lançamento principal), anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 - ,
seria incabível o lançamento da CSLL (reflexo) pela inexistência de previsão legal para
a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização. Destacando a ementa do Acórdão no 9101-003.735 e sua
decisão no sentido de restabelecer a indedutibilidade das amortizações de ágio em razão
da falta de comprovação do custo de aquisição/rentabilidade futura, o voto vencedor do
acórdão recorrido refere o art. 57 da Lei no 8.981/95 como fundamento de
indedutibilidade destas amortizações na base de cálculo da CSLL, indicando vários
julgados que afirmam o cabimento da exigência reflexa da CSLL na hipótese de glosa
da amortização do ágio na apuração do IRPJ.
Em tal contexto confirma-se, em relação aos paradigmas aqui indicados, dessemelhança
equivalente à demonstrada no voto vencedor expresso por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-006.0497:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes
fundamentos expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela
fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente,
surge sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo
da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento
avaliado
pela
equivalência
patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto
que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base
de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para
fins da CSLL, registro que não há previsão legal para a
indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-
se a conclusões distintas.

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 12703
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve
ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de
empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância
econômica no patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do
ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão legal
para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão
paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que
surge sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob
a titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro
contábil, ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro
paradigma analisou lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na
base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio do
investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida
na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de
ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento
mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito
de IRPJ, de regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando
seus efeitos para o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito
passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este
Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir norma legal que assim
determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a mesma solução
seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por
ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que,
como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil
da amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu
voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações
no âmbito da CSLL, importa observar que naqueles autos foi dado provimento
integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na
base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF
decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer
ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada
ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do
paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria adotada
caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria
“utilização de empresa veículo”.
No presente caso, na medida em que as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas
porque não demonstrada a fundamentação do ágio em rentabilidade futura, tal
circunstância subsiste como diferencial em face do paradigma no 1103-00.630, no qual
as glosas não foram declaradas indevidas na base de cálculo da CSLL de forma
autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito do
IRPJ. E, com respeito ao paradigma no 9101-002.310, não há aqui, como lá, a
observância, no âmbito de IRPJ, da adição determinada pela legislação, da qual decorre
Fl. 12704
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

a discussão acerca da necessidade de uma determinação legal específica no âmbito da
CSLL.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
(destaques do original)
À semelhança do precedente no 9101-006.454, também aqui a inadmissibilidade
das amortizações de ágio no âmbito do IRPJ está pautada na ausência de prova de sua
fundamentação em rentabilidade futura. E tal circunstância subsiste como diferencial em face do
paradigma no 1103-00.630, no qual as glosas não foram declaradas indevidas na base de
cálculo da CSLL de forma autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também,
no âmbito do IRPJ. Já com respeito ao paradigma no 107-07.315, trata-se ali de litígio
semelhante ao decidido no paradigma no 9101-002.310 – falta de adição à base de cálculo da
CSLL de amortização de ágio adicionada ao lucro real – de modo que também não há aqui a
observância, no âmbito de IRPJ, da adição determinada pela legislação, da qual decorre a
discussão acerca da necessidade de uma determinação legal específica no âmbito da CSLL.
Por todo o exposto, nestas três últimas matérias impõe-se concluir que não resta
demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 12705
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.484 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721046/2011-84

Fl. 12706
DF CARF MF
Original